Tribunal: TJPA
Processo: 0807762-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807762-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: LUCIANA EDLINGER

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0807762-09.2019.814.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO:
ARMANDO MICELI FILHO – OAB/RJ nº 48.237.

AGRAVADA:
LUCIANA EDLINGER.

ADVOGADO:
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 12.009.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER.
ASTREINTE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática
vergastado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0807762-09.2019.814.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO:
ARMANDO MICELI FILHO – OAB/RJ nº 48.237.

AGRAVADA:
LUCIANA EDLINGER.

ADVOGADO:
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 12.009.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face de
LUCIANA EDLINGER
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser parcialmente reformada, apenas no que diz respeito ao valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, afirmando ser a mesma desproporcional e excessiva, principalmente levando em consideração o valor da obrigação principal.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER.
ASTREINTE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada em favor da Autora/Agravada, imputando obrigação de fazer ao Réu/Agravante para que retirasse o nome da consumidora dos cadastros de restrição ao crédito, bem como aplicou astreinte no valor de R$-100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$-10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento.

Conforme relatado, na decisão monocrática ora agravada, neguei provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau.

No tocante à multa cominatória, objeto deste recurso, fiz constar ter sido a mesma fixada dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, esclarecendo que o objetivo da multa do art. 537 do CPC/2015 é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado, motivo pelo qual deve ser fixada em valor que estimule o devedor a cumprir o comando judicial, independente do valor da obrigação principal.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTE. VALOR
INSUFICIENTE. LIMINAR OBTIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SUSPENSA.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.
DESCASO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO QUE PERSISTE. GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA
. (...) 3.
A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor – que intenciona descumprir a obrigação – e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária
. (REsp 1185260, Relatora Minª. NANCY ANDRIGUI, 3ª Turma, publicado em 11/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO DESPACHO INICIAL. VALIDADE. "ASTREINTE", CONSISTENTE EM ELEVADA MULTA, FIXADA LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA. VALIDADE.
1.- Na Execução de Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento imediato da obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do executado que resiste em vez de cumprir o preceito, assumindo o risco decorrente da opção pela resistência. (...) 5.-
O valor da multa cominatória como "astreinte" há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial.
(REsp 940309, Relator Min. SIDNEI BENETI, 3ª Turma, publicado em 25/05/2010)

Outrossim, existe a possibilidade de o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, CPC).

Finalmente, é de se considerar que, no caso em apreço, a multa apenas chegará ao seu patamar máximo, ou seja, a R$ 10.000,00, na hipótese de 100 dias de descumprimento do comando judicial, o que não se acredita que irá ocorrer, mormente se considerarmos os termos das obrigações de fazer e de não fazer impostas, cujo cumprimento não aparenta ser
demasiadamente
complexo.

Desta forma, considerando que o agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, o presente recurso de Agravo Interno não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021